Tribunal: STF
Processo: HC 271516
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Edilson Florencio da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1083901/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/11/2025 pela suposta prática dos crimes de receptação qualificada, sendo a prisão convertida em preventiva na audiência de custódia. 
Posteriormente, foi oferecida denúncia imputando-lhe as condutas previstas no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, em concurso material com o art. 155, §4º, IV, do Código Penal. 
Neste writ, a defesa alega, em síntese, a ausência de fundamentação concreta e individualizada da prisão preventiva, sustentando que a decisão se baseia exclusivamente na gravidade abstrata do delito e em elementos genéricos, sem demonstrar a necessidade da medida extrema à luz do caso concreto, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 315 do Código de Processo Penal.
Argumenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, exercendo atividade como motorista, circunstâncias que evidenciariam a desnecessidade da custódia cautelar. Afirma tratar-se de fato isolado em sua vida, sem histórico criminal.
Menciona que os crimes imputados não envolveram violência ou grave ameaça à pessoa, circunstância que, à luz da Lei n. 12.403/2011, recomendaria a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
Defende a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, como monitoramento eletrônico, comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentar-se da comarca, destacando o caráter subsidiário da prisão preventiva. 
Requer, ao final, a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por tais medidas
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
 
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO DE CARGA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, admitindo-se, excepcionalmente, a concessão de ofício quando caracterizada flagrante ilegalidade, o que não se verificou na espécie. 2. A prisão preventiva foi mantida com fundamentação concreta pelas instâncias ordinárias, destacando-se a gravidade do modus operandi e a periculosidade evidenciada pela atuação em organização criminosa voltada ao furto de cargas, com divisão de tarefas, uso de equipamento “jammer”, transbordo em pátio privado e alto valor dos bens subtraídos, justificando a medida para garantia da ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. 4. A substituição por medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando demonstrada a inadequação das providências menos gravosas para acautelar a ordem pública, à luz da gravidade concreta da empreitada criminosa. 5. Agravo regimental não provido”. (e-doc. 2, p. 539)
Com efeito, no STJ o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  
“(...)
Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 
O agravante é suspeito de participação do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes, voltada ao roubo/furto de cargas de alto valor, com características de organização criminosa. 
No caso, conforme visto, a prisão preventiva foi fundamentada diante da  gravidade da ação criminosa e periculosidade do agente. 
No ponto, as alegações de ausência de fundamentação concreta e de violação aos arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 315 do CPP não prosperam. A decisão de primeiro grau explicitou elementos objetivos do modus operandi e da estrutura da empreitada, com divisão de tarefas, uso de aparelho jammer, transbordo da carga e aportes logísticos em pátio privado, justificando a segregação para garantia da ordem pública e conveniência da instrução, com menção expressa à insuficiência das medidas do art. 319 do CPP (e-STJ fls. 519/520). O acórdão recorrido corroborou esse quadro fático, destacando a “gravidade concreta” e a natureza organizada do esquema criminoso (e-STJ fls. 520/521).
Com efeito, "[...] demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social" (Informações adicionais do HC n. 494.373/SP, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe 10/4/2019). 
No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”. (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022).
 Também não prospera a pretensão de substituição por medidas cautelares alternativas, porquanto “no caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, desse modo, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.” (AgRg no HC n. 779.709/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022). 
Assim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: “[...]. Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. [...]” (HC n. 123.172/MG, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 19/2/2015). 
Em harmonia, esta Corte entende que é “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) .
 Por fim, a alegação de violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP não pode ser acolhida nesta sede, não havendo nos autos pronunciamento do Tribunal a quo sobre a matéria, de modo que a apreciação ampla do tema, tal como posta, esbarraria em supressão de instância. De todo modo, verifica-se que houve decisão posterior, em 12/12/2025, mantendo a prisão preventiva, com fundamentação própria (e-STJ fls. 475/478). Além disso, em consulta ao site do Tribunal a quo, verifica-se a prolação de decisão em 25/3/2026, ocasião em que o Juízo singular consignou "não ter havido alteração fática a ensejar revogação da custódia cautelar, uma vez que subsistem os elementos que ensejaram sua decretação.". Nesse cenário, é de rigor rememorar a jurisprudência desta Corte, que possui o seguinte entendimento:
(...)
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na jurisprudência consolidada desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de ilegalidade flagrante ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em sede de habeas corpus, deve ser mantida a decisão agravada”. (e-doc. 2, p. 543-548, grifei)
Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, sobretudo pela patente suspeita de participação do paciente no delito de furto qualificado pelo concurso de agentes, voltada ao roubo/furto de cargas de alto valor, com características de organização criminosa. 
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.
 “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”. 
É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).
Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente